Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0703845-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: AIRTON TAVARES DE ARAUJO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de AIRTON TAVARES DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 129, §13o, art. 147 e art. 150, §1o, todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei 11343/06, convertendo-a em preventiva, a requerimento do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por falta de fundamentação adequada, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, então, a revogação ou substituição liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não despontam presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência requerida. Com efeito, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13, c/c art. 150, §1o c/c art. 147, todos do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Homologada a prisão em flagrante em audiência de custódia, na mesma ocasião foi decretada sua prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, conforme art. 311, do CPP. Concluído o inquérito policial, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, §13, 150, caput, e 155, caput, todos do Código Penal, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, tendo sido a denúncia recebida. A materialidade do crime restou comprovada ante as declarações da vítima e testemunha colhidas no APF. Igualmente no tocante à autoria, mostrando-se a versão do acusado prestada no APF nitidamente fantasiosa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Os crimes de lesão corporal qualificada – em razão da condição do sexo feminino -, violação de domicílio qualificada e ameaça são punidos, em concurso, com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, a folha penal do indiciado registra duas condenações definitivas por crimes de furto qualificado, sendo, portanto, reincidente em crime doloso, o que igualmente autoriza a decretação da prisão preventiva, desta feita com base no art. 313, II, do CPP. Quanto ao fundamento da medida cautelar extrema, garantia da ordem pública, sua presença, no caso, decorre das condições pessoais do acusado e do modus operandi da conduta, capazes de evidenciar situação de risco à integridade física da vítima e de seus filhos, crianças que além de presenciar os atos de violência contra a mãe, no afã de tentar ajudá-la, acabaram atingidas pelo acusado. O desfecho da ocorrência, não fosse a pronta intervenção de terceiro que atendeu aos gritos de socorro, poderia ser trágica, haja vista a escalada de violência narrada pela vítima. Esse o contexto, mostra-se pertinente a aplicação da sedimentada jurisprudência no sentido de que o modus operandi da conduta serve de indicativo da periculosidade latente do acusado, servindo, desse modo, como vetor idôneo ao magistrado na ponderação sobre o juízo de necessidade da medida cautelar extrema. Corroborando a prognose de periculosidade, verifica-se que o paciente ostenta condições pessoais desfavoráveis, haja vista o registro, em sua folha penal, de duas condenações anteriores definitivas por crimes de furto qualificado, além da condição de réu, em outra ação penal, por crime de roubo. Não bastasse, não comprovou endereço certo, tendo declarado à autoridade policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ser morador de rua, além da notícia de ser usuário de drogas, circunstâncias que dificultam sua localização para intimação dos atos processuais, bem como a própria fiscalização e efetividade de eventuais medidas cautelares diversas da prisão. No caso, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da segregação cautelar, não se mostrando adequadas nem suficientes, por ora, nenhuma das medidas alternativas à custódia antecipada previstas no art. 319 do CPP ou na Lei 11.340/06. Desse modo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado